Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704239-27.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDERSON GUDIN DI MARZO APELADO: JOSE SIDNEI CAMARGO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por GEDERSON GUDIN DI MARZO contra a r. sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedentes os pedidos autorais. Intimado a promover o recolhimento do preparo, em dobro, o Apelante quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para atendimento da diligência, consoante certidão de ID 26554663. DECIDO De acordo com o art. 932, III, parágrafo único, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, devendo, antes de considera-lo inadmissível, conceder o prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” Em análise do caso, verifica-se que, assim que se constatou a ausência do preparo recursal, houve a devida intimação do Apelante para que fosse sanado o vício, com advertência de que o descumprimento implicaria na deserção e, por consequência, o não conhecimento do recurso (art. 1.007,§ 4o, do CPC). Ocorre que, mesmo após ser devidamente intimado o Apelante, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para atendimento da diligência, consoante certidão de ID 26554663. A respeito da matéria, cumpre relembrar que, no exame de admissibilidade recursal, deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, caput, nos seguintes termos: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§2° e 11, do Código de Processo Civil. Intime-se. Operada a preclusão, devolvam s autos à origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator